Tribunal: TCU
Processo: 018.830/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, por determinação expedida em auditoria de conformidade no âmbito do Fiscobras 2016 nas nas obras da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul, lotes 1S, 2S, 3S, 3SA e 4S, para realização em apartado da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro no Lote 4S da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato. Análise de citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 1433/2021-TCU-Plenário em razão do dano ao erário decorrente do fornecimento de brita para lastro no Lote 4S da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em desconformidade com a norma Valec 80-EM-033A-58-8006 e com as especificações técnicas pactuadas no Contrato 67/2010, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e o consórcio formado pelas empresas Constran S/A Construções e Comércio (líder), Egesa Engenharia S/A e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Carlos Alfredo Castilho, Guilherme Romano de Gouveia, Manoel Mateus Veludo Júnior, Giuliano Martins Dora e pelo espólio de Adalberto Evangelista Sampaio; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas empresas Constran S/A Construções e Comércio e Contécnica Consultoria Técnica S/A; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 regulares as contas de Carlos Alfredo Castilho, Guilherme Romano de Gouveia, Manoel Mateus Veludo Júnior, Giuliano Martins Dora e Adalberto Evangelista Sampaio, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas das empresas Constran S/A Construções e Comércio e Contécnica Consultoria Técnica S/A; 9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as empresas Constran S/A Construções e Comércio e Contécnica Consultoria Técnica S/A, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Infra S.A. (atual denominação da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 24/04/2013 1.620.997,25 14/05/2013 2.737.561,94 18/06/2013 5.592.025,33 17/07/2013 6.279.835,12 30/08/2013 9.636.515,01 30/09/2013 6.484.412,47 31/10/2013 5.572.572,86 29/11/2013 3.182.993,53 30/12/2013 1.975.304,31 30/12/2013 474.954,42 28/02/2014 599.307,06 28/02/2014 3.014.333,84 10/04/2014 682.561,15 30/04/2014 889.287,85 30/05/2014 531.453,50 30/06/2014 151.565,64 30/09/2014 4.935.854,86 31/03/2015 2.260.927,37 9.6. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, a empresa Constran S/A Construções e Comércio ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Infra S.A. (atual denominação da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da ocorrência Valor (R$) 03/11/2015 1.835.565,97 (D) 08/01/2016 409.221,99 (D) 01/03/2017 144.099,65 (C) 01/04/2017 148.413,16 (C) 01/05/2017 709.915,20 (C) 9.7. aplicar às empresas Constran S/A Construções e Comércio e Contécnica Consultoria Técnica S/A, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Empresa Multa (R$) Constran S/A Construções e Comércio 1.000.000,00 Contécnica Consultoria Técnica S/A 400.000,00 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.10. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Infra S.A.